Tribunal: TJSP
Processo: 1013933-96.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO MÍNIMO.
1 - Nos termos do Código de Processo Civil a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel;
2 - Autores que buscam a cobrança de valores decorrentes de

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO MÍNIMO.
1 - Nos termos do Código de Processo Civil a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel;
2 - Autores que buscam a cobrança de valores decorrentes de contrato de consignação de equipamentos. Documentos juntados, notas fiscais cuja natureza da operação era de simples remessa e não de compra e venda, que não é suficiente para constituir título executivo judicial. Necessidade, no entanto, de oportunizar aos embargados/autores da monitória, a possibilidade de emendar a petição inicial, nos termos do art. 700, § 5o, do CPC.
RECURSO PROVIDO para anular a r. sentença embargada